Tribunal: STF
Processo: ARE 1367069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário - ICMS – Anulatória de débito fiscal - Autuação de empresa por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inábeis, em razão de nulidade da inscrição da empresa fornecedora - Exigência do tributo em razão da solidariedade e multa Ausência de comum interesse a justificar a solidariedade - Lineamento doutrinário - Precedente - Arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa - Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8º do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, II; 37; 155, § 2°, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia acinge-se à possibilidade de autuação e cobrança da empresa compradora por crédito tributário devido pela empresa fornecedora do objeto da transação mercantil, cuja inscrição foi declarada nula por simulação da existência da empresa. Em suma, infere-se que a autora foi punida por descumprimento de obrigação acessória e principal, o que ensejou a exigibilidade do imposto por solidariedade e a imposição de multa. Denota-se que a autuação contida no item I do AIIM restringe-se à responsabilidade solidária da autora pelo ICMS não recolhido, nos termos do artigo 11, inciso XII e artigo 13, do RICMS.



    (...)



    Consabido, a solidariedade tributária prevista no art. 124, I e II do CTN é aplicável nos casos em que há interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, assim como as pessoas expressamente designadas por lei No caso em apreço, trata-se de autuação respaldada em responsabilidade da autora pelo pagamento do tributo, com fundamento na existência de interesse comum e por supostamente ter concorrido para a sonegação do imposto devido pela fornecedora/contribuinte S/A DE OLIVEIRA BAZAN. Constata-se que a própria Administração Tributária, ao lavrar o auto de infração, reconhece que houve o recebimento das mercadorias, tornando incontroversa a efetiva ocorrência das operações, o que, aliás, foi corretamente mencionado pelo expert às fls. 557. Nesse contexto, o Fisco sustenta a responsabilidade solidária da requerente sob o fundamento de que teve interesse comum na situação que deu origem à obrigação principal e/ou que concorreu para a sonegação do imposto.



    (...)



    Assim, a empresa vendedora e a empresa compradora não possuem interesse comum para fins de responsabilização tributária, pois não há interesse comum no fato jurídico tributário.



    (...)



    Ainda, diante do exposto, não se pode dizer que a autora concorreu para a sonegação do imposto (art. 9, XI1 , da Lei 6.374/89) tampouco se vislumbra a subsunção do fato a qualquer das hipóteses normativas elencadas no art. 10 da Lei 6.374/89. Ante a ausência de qualquer benefício decorrente da operação objeto do AIIM, notadamente diante do fato de que inexiste possibilidade de creditamento de ICMS pela autora, não há qualquer interesse jurídico comum para a sonegação do imposto, de modo que a requerente não pode ser solidariamente responsabilizada pelo seu pagamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente